Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-78.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada pelo consumidor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Fraude constatada em perícia grafotécnica. Controvérsia que recai sobre descontos oriundos de um segundo contrato de empréstimo, negado pelo consumidor, supostamente

Ementa:
APELÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação negada pelo consumidor. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco réu.

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Fraude constatada em perícia grafotécnica. Controvérsia que recai sobre descontos oriundos de um segundo contrato de empréstimo, negado pelo consumidor, supostamente contraído a título de refinanciamento do anterior. Contrato juntado que contém apenas rubrica e o termo de adesão correspondente possui idêntico teor ao do primeiro empréstimo. Contratação não comprovada. Diante da contratação incontroversa do primeiro empréstimo, sem diferença quanto ao valor da prestação, são exigíveis os descontos incidentes até o último mês previsto no primeiro contrato. Sentença neste ponto reformada em parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Potencialidade lesiva dos descontos incidentes sobre verba alimentar. Mera disponibilização do crédito que seria insuficiente para a quitação antecipada da operação fraudulenta. Parte autora, ademais, que se viu na contingência de buscar seus direitos em Juízo e não pode ser punida com o pagamento dos ônus sucumbenciais que, no caso, superam o valor do empréstimo fraudulento. Indenização bem arbitrada em R$ 7.000,00. Circunstâncias do caso concreto que autorizam a fixação em importe superior ao usualmente concedido pela C. Câmara em casos análogos, sem negativação dos dados do consumidor, sob pena de não refletirem o impacto dos descontos, cujo valor é muito significativo diante do valor do benefício previdenciário auferido pela parte autora. Sentença neste ponto mantida.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos da fundamentação, sem aplicação do §8o-A em relação aos honorários advocatícios, sob pena de reformatio in pejus em detrimento do recorrente.